Tribunal: TJMT
Processo: 1018663-94.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018663-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), DR. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (IMPETRADO), MARCOS PAULO SOUSA CAMPOS - CPF: 027.745.121-31 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), NATALIA BERESTOV - CPF: 006.585.751-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13° DO CP C/C LEI N. 11.343/06) –
1. INQUÉRITO POLICIAL – TRANCAMENTO
– AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – VÍTIMA QUE SE RETRATOU ACERCA DO DESEJO DE REPRESENTAÇÃO -

IRRELEVÂNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SÚMULA 542 DO STJ – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA –
2. MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AFASTAMENTO
– PROCEDÊNCIA – ESTA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS POR DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF –
3.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
–
LIMINAR RATIFICADA
–
SINTONIA
COM O
PARECER
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. A ausência de representação da vítima não obsta, por inexistência de condições de procedibilidade, a instauração e continuidade de inquérito policial instaurado para apurar a possível ocorrência do crime de Lesão corporal resultante de violência doméstica, pois, nos termos da Súmula 542 do STJ, em casos tais, a ação penal é pública incondicionada;

2.

A aplicação de quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do CPP conclama fundamentação apta a justificá-las, sob pena de ilegalidade por violação ao art. 93, IX da CF, assim, se o pronunciamento judicial pelo qual se determinou o uso de tornozeleira eletrônica, bem como se impôs, ao paciente, outras medidas cautelares, não trouxe nenhuma justificativa cerca de suas necessidades, devem tais cautelares ser afastadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Marcos Paulo Sousa Campos
, preso em
flagrante
pela suposta prática, no âmbito doméstico e familiar, do crime de
Lesão corporal qualificada
(art. 129, § 13° do CP com as implicações da Lei n. 11.343/06), em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
M.M. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT
e se busca o
afastamento
da medida cautelar de
monitoramento eletrônico
e o
trancamento do inquérito
policial correlato.

Segundo noticiado pelo impetrante, em 15 de maio deste ano a companheira do paciente, após ingerir bebida alcoólica e, por isto ser impedida por ele de conduzir veículo automotor, acionou a Polícia Militar noticiando, tanto que ele a agrediu fisicamente, quanto que possuía arma de fogo em casa, fato que o levou a ser preso em flagrante delito nos termos acima.

Na sequência, a
ofendida
requereu a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
, o que foi deferido. Em audiência foi concedida
liberdade provisória
a
Marcos Paulo
condicionada ao cumprimento das medidas cautelares de:
“a) Manutenção do endereço atualizado nos autos; b) Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP; c) Proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juízo, por prazo superior a 15 (quinze) dias; d) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais; e) Não cometer outro crime e; f) Uso de tornozeleira eletrônica”
(fls. 121/123).

Posteriormente, a companheira do paciente
apresentou nova versão
fática na qual
negou as agressões físicas
em tese sofridas, relatou a
reconciliação do casal
e requereu o
arquivamento das medidas protetivas
outrora deferidas, sendo atendida nos seguintes termos:

“(...). Pois bem, analisando minuciosamente os autos, entendo que a revogação das medidas protetivas é medida que se impõe, haja vista que, conforme se denota dos autos, a vítima compareceu a secretaria desta Comarca e pediu pela revogação das medidas protetivas por não serem mais necessárias, conforme juntado em ID 117959845. Diante disso, REVOGO as medidas protetivas de urgência, bem como todas as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao suposto agressor, já que não se vislumbra sua necessidade, em consonância com o parecer ministerial e, por consequência, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, observando as formalidades legais. (fl. 58).

Ademais, tem-se que o impetrante
requereu
à autoridade inquinada de coatora a
retirada da tornozeleira
eletrônica do paciente o que foi
indeferido
por ausência de fatos novos aptos a afastar os fundamentos da medida cautelar (fls. 14/17).

Nesse contexto, foi impetrado este
Writ
buscando a
retirada do aparelho de monitoramento e o trancamento do inquérito policial
correlato, sob a alegação de que, com a
retratação da vítima
e sua declaração de que não o teme, ambos perderam a finalidade (fls. 3/11).

Tendo em vista a
aparente contrariedade dos pronunciamentos judiciais supracitados
e a impossibilidade de se verificar qual foi prolatado primeiro, pois as
datas de ambos estão ilegíveis
nos autos, solicitei informações à autoridade inquinada de coatora a qual esclareceu que
“(...) somente as medidas protetivas foram revogadas, sendo que a decisão pelo indeferimento de retirada da monitoração eletrônica do acusado permanece (...)”
. (fls. 231/234).

O pleito
in limine
foi
parcialmente deferido
nos termos da decisão de fls. 236/240.

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pela
parcial concessão
da ordem, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (fls. 245/253):

“
Habeas Corpus
– Lesão Corporal [art. 129, § 13º, do Código Penal] – prisão em flagrante – concessão de liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares, dentre as quais, monitoramento eletrônico – irresignação defensiva – 1. Pretendida revogação do uso da tornozeleira eletrônica – viabilidade – ausência de fundamentação concreta para a imposição da medida cautelar – 2. Almejado trancamento do Inquérito Policial - impossibilidade – ausência de justa causa não demonstrada – crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência penal é de ação penal pública incondicionada - Pela concessão parcial da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmera;

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Marcos Paulo Sousa Campos
, preso em flagrante pela suposta prática, no âmbito doméstico e familiar, do crime de Lesão corporal qualificada (art. 129, § 13° do CP com as implicações da Lei n. 11.343/06), em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o M.M. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT e se busca o afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico e o trancamento do inquérito policial correlato.

Primeiro esclareço que a retratação da vítima acerca do desejo de representar contra o paciente não redunda, por si só, em trancamento do respetivo inquérito policial por ausência de condição de procedibilidade, uma vez que o delito de Lesão corporal qualificada previsto no art. 129, § 13° do CP com as implicações da Lei n. 11.343/06, por se relacionar a violência doméstica e familiar contra mulher, é de ação pública incondicionada, tal como ilustra o precedente jurisprudencial

e Súmula 542/STJ abaixo transcritos:

“(...). 2. [...] ao julgar a ADC 19/DF e a ADI 4.424/DF, o Plenário desta CORTE decidiu dar interpretação conforme aos artigos 12, inciso I, e 16, ambos da Lei 11.340/2006, para assentar a natureza pública incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal, pouco importando a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente doméstico. Em consequência, não há mais que se falar em representação da ofendida como condição de procedibilidade da ação penal, muito menos em retratação dessa representação, podendo o Ministério Público, assim, dar início à persecução penal ao receber a notitia criminis. [...] Nesse contexto, a manifestação da vítima em sede policial, no sentido de que "não possui interesse em processar seu ex-namorado", e a sua recusa em comparecer à audiência de instrução e julgamento não têm o condão de cessar a atuação do órgão acusador. É que não se pode afirmar, com a necessária certeza, que o motivo da recusa em comparecer à audiência seja a reconciliação do casal ou eventual intimidação por parte do agressor, a fim de impedir a elucidação do fato denunciado. [...] Além disso, crimes praticados no ambiente familiar e doméstico são cometidos na clandestinidade, possuindo especial relevo a palavra da vítima, que, muitas vezes, é coagida a permanecer em silêncio (...)”. (STF/HC n. 175.077/SP, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18/9/2019).

“
A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.

Por outro lado, há flagrante contradição nas decisões proferidas pela autoridade apontada com coatora que ora revogou
“(...) as medidas protetivas de urgência,
bem como todas as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao suposto agressor, já que não se vislumbra sua necessidade
(...)”
e apesar disso manteve a monitoração eletrônica por ausência de modificação fática.

Entretanto, a resolução dessa contradição não resulta da simples interpretação em favor do acusado como pretende o impetrante, pois exige que se verifique,
in casu
, a existência, ou não, dos pressupostos que autorizaram a imposição das medidas cautelares diversas da prisão.

Com esse objetivo, analisei a decisão que condicionou a liberdade provisória de
Marcos Paulo
ao cumprimento de medidas cautelares diversas e verifiquei a existência de eiva muito mais grave que a contradição apontada pelo impetrante, pois o pronunciamento judicial em referência não indica os motivos autorizadores das cautelares impostas. Veja-se:

“(...). Ademais, para a constrição cautelar há a necessidade da presença do
fumus comissi delicti
, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de fumus boni iuris, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Conquanto, embora presente indícios de autoria e materialidade, verifica-se que não resta presente o requisito do
periculum in libertatis
para a constrição cautelar, previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. O autuado não apresenta periculosidade concreta para a sociedade, de modo que não há razão para acautelamento da ordem pública. De igual modo, nada sinaliza que queira se furtar à aplicação da lei penal ou que esteja colocando em risco a instrução criminal por meio de ameaças a vítima e/ou testemunhas. Diante de tais ponderações, reconheço que, no momento, é inviável a manutenção do cárcere do flagranteado, pois ausentes os pressupostos do
periculum libertatis
. Ante o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado MARCOS PAULO SOUSA CAMPOS, cumulada com o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) Manutenção do endereço atualizado nos autos; b) Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP; c) Proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juízo, por prazo superior a 15 (quinze) dias; d) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais; e) Não cometer outro crime e; f) Uso de tornozeleira eletrônica. (...)” . (Fls. 121/123)

Como sabido, nos termos do art. 282 do CPP, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem em limitação à liberdade de locomoção, deverão ser impostas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal ou, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, devendo ser observada a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou réu, necessidade e adequação estas que devem ser expressamente apontadas pelo magistrado.

Em outros termos, tal como na prisão preventiva, a fixação de medidas cautelares diversas também está atrelada à incidência dos pressupostos do art. 312 do CPP, se distinguindo daquela, entretanto, devido à proporcionalidade, ou seja, se justificando, quando a preventiva se afigurar desproporcional ao caso.

Justamente por isso é que a imposição de quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do CPP conclama fundamentação apta a justifica-las, sob pena de ilegalidade por violação ao art. 93, IX da CF.

Quanto ao tema, eis o entendimento do STJ:
“(...). ‘Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação da medida em relação ao caso concreto’. (...)”
. (AgRg no RHC n. 132.885/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 03/11/2020.)

Premissas em mesa, inegável que a decisão de fls. 121/123 não traz qualquer esclarecimento acerca dos motivos justificantes das medidas cautelares impostas ao paciente, dentre as quais se insere a de monitoramento eletrônico, razão pela qual, a ratificação da liminar é medida que se impõe.

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da PGJ,
ratifico a liminar
e
concedo em parte a ordem
para
afastar
as medidas cautelares de:
a)
Manutenção do endereço atualizado nos autos;
b)
Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;
c)
Proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juízo, por prazo superior a 15 (quinze) dias;
d)
Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais;
e)
Não cometer outro crime e;
f)
Uso de tornozeleira eletrônica; impostas pela autoridade inquinada de coatora.

Salienta-se, entretanto, que o afastamento das medidas cautelares acima não isenta o paciente do comparecimento a todos os atos processuais necessários, sendo, este, um dever que não cumprido e a depender das circunstâncias, pode redundar em nova constrição de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023